Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-71.2025.8.11.0036
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-71.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROBENS CLUBE RECREATIVO LTDA - CNPJ: 51.514.303/0001-63 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), LUAN DAVID DOS SANTOS - CPF: 058.733.681-12 (APELADO), MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA - CPF: 041.079.291-83 (ADVOGADO), RAILSON MENDONCA REIS (APELADO), RAILSON MENDONCA REIS - CPF: 046.665.331-09 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CRÍTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa organizadora de evento esportivo contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundamentada
em publicações realizadas pelos réus em redes sociais, com alegações de conteúdo difamatório sobre torneio de futsal, pleiteando indenização de R$ 30.000,00 acrescidos de R$ 5,00 por visualização das postagens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as publicações realizadas pelos apelados em redes sociais ultrapassaram os limites do direito à liberdade de expressão, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa jurídica apelante.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos morais exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, sendo que as manifestações questionadas representaram opiniões pessoais e críticas relacionadas à organização do evento esportivo, sem ultrapassar os limites da razoabilidade no exercício da liberdade de expressão.

4. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, sendo que a apelante não logrou êxito em demonstrar que as manifestações dos apelados causaram efetivo abalo à sua reputação ou credibilidade no mercado.

5. A fundamentação do pedido exclusivamente em prints de redes sociais, sem ata notarial que lhes confira autenticidade, conforme exige o artigo 384 do Código de Processo Civil para fatos ocorridos na internet, revela insuficiência probatória quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

6. A empresa responsável pela organização de evento esportivo público está sujeita a críticas e avaliações por parte dos participantes e do público em geral, inclusive nas redes sociais, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação de opinião em redes sociais, sem o uso de termos ofensivos diretos e dentro dos limites da liberdade de expressão, não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CC,
arts
. 186, 927; CPC,
arts
. 373, I, e 384.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227/STJ; STF, Pet 10391/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/11/2022; STJ, AGINT NO RESP 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/05/2020; TJMT, N.U 1001223-69.2022.8.11.0049, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
AGROBENS CLUBE RECREATIVO LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo
de Direito da Vara Única de Guiratinga/MT,
nos autos da Ação de Danos Morais no 1000184-71.2025.8.11.0036, ajuizada em face de
LUAN DAVID DOS SANTOS
e
RAILSON MENDONÇA REIS
. A sentença
julgou
IMPROCEDENTE
a ação formulada, exting
uindo
o feito com resolução do mérito,
com fulcro
no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil
, bem como,
CONDENO
U
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais
;
em
relação ao
s honorários advocatícios sucumbenciais
, fixou-os

n
o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2o, do NCPC.

A apelante alegou que os apelados publicaram comentários difamatórios em redes sociais sobre torneio de futsal por ela organizado. Sustentou que o apelado Luan David, contratado para participar de dois jogos do evento, teria repostado conteúdo ofensivo originalmente publicado pelo corréu
Railson
em perfil do Instagram com mais de 13.200 seguidores. Pleiteou indenização de R$ 30.000,00 acrescidos de R$ 5,00 por visualização das postagens.

O juízo a quo rejeitou as preliminares e, no mérito, julg
ando
improcedente a ação por ausência de comprovação dos elementos da responsabilidade civil, especialmente quanto ao dano efetivo à honra objetiva da empresa e nexo causal.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais, assevera que
há divergência de entendimento quanto ao dano Moral aplicado à Pessoa Jurídica, bem como, ressalta estar evidente o nexo de causalidade,
afirmando desnecessidade de prova de prejuízo concreto.

Aduz ainda, que houve extrapolação dos limites da liberdade de expressão
, com ofensas a hora objetiva, pugnando pela reparação. Assevera
exposição de

conteúdo
foi difamatório com grande alcance das publicações, em razão de Luan possuir mai
s de 10.500 seguidores em rede sociais.

O
s
apelado
s
Luan David
(id
.

310118374
)
e
Railson
Mendonça
(id
306812405
)
apresentaram contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto em 31/07/2025
(id 306812401)
, dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido conforme comprovante de
id 307640857.
Presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação se as publicações realizadas pelos apelados em redes sociais ultrapassaram os limites do direito à liberdade de expressão, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais à pessoa jurídica apelante.

De um lado, a
apelante
sustenta que as manifestações dos réus, especialmente as expressões
"irei salvar muita atlética de barca furada"
e referências a
"golpe"
, configuraram difamação à sua imagem empresarial, causando danos presumíveis à sua honra objetiva.

De outro,
os apelados
defendem que suas manifestações constituíram exercício regular do direito de crítica e liberdade de expressão, sem ultrapassar os limites constitucionais, tratando-se de opiniões sobre evento esportivo público.

Pois bem.

Inicialmente, o direito à imagem nas postagens em redes sociais é protegido por preceito constitucional fundamental e é
considerado indisponível.
A exposição da imagem de uma pessoa em redes sociais, especialmente quando acompanhada de conteúdos ofensivos, caluniosos ou difamatórios,
pode configurar conduta ilícita e gerar danos de difícil reparação
,
justificando
, se necessário
a concessão de tutela provisória de urgência para remoção dessas postagens
.

Muitas d
ecisões judiciais têm determinado a retirada de publicações ofensivas em redes sociais,
bem como a abstenção de divulgação, propagação e produção de conteúdos que maculem a imagem pessoal de indivíduos, sob pena de multa diária em caso de descumprimento
. Essas medidas são fundamentadas na probabilidade do
direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSTAGEM EM REDES SOCIAIS – PUBLICAÇÕES DE CONTEÚDO OFENSIVO E DIFAMATÓRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. <
br
/>Para
que seja concedida a tutela de urgência, visando à remoção postagens ofensivas nas redes sociais, devem estar presentes probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJMT - 1023161-05.2024.8.11.0000, Relator(a): MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: 08/10/2024)

Outrossim, a
questão central consiste em determinar se as publicações dos apelados em redes sociais configuram ato ilícito ensejador de reparação por danos morais ou se constituem exercício regular do direito à liberdade de expressão.

Para a configuração da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar, é necessária a presença cumulativa dos seguintes elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme preconizado pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, a controvérsia reside na verificação se
a conduta dos apelados
ao realizarem publicações nas redes sociais
ultrapassou os limites do direito à liberdade de expressão
, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra tanto a liberdade de expressão
(art. 5o, IV e IX da CF)
quanto a proteção à honra e à imagem
(art. 5o, X da CF)
. Quando esses direitos fundamentais entram em aparente conflito, cabe ao julgador realizar ponderação à luz do caso concreto.

A
liberdade de expressão
, embora
constitucionalmente
assegurada como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito,
não é absoluta
, encontrando limites nos demais direitos fundamentais como
a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana
.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIS PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação
autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STF - Pet: 10391 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)

Das provas carreadas aos autos, especialmente o vídeo anexado sob o
id
.

306812356
, verifica-se que o apelado
Railson
Mendonça Reis, proprietário do perfil do Instagram
"insidesport2024"
, fez comentários sobre a organização do evento esportivo promovido pela empresa apelante, utilizando expressões como
"irei salvar muit
o

atleta
de barca furada"
e
"há muitas pessoas que passam as outras para trás, nunca tomei um golpe".

Por sua vez, o apelado Luan David dos Santos limitou-se a repostar em seu perfil do Instagram
"luanfutsal2"
o conteúdo originalmente publicado pelo corréu, marcando o perfil da empresa apelante
"@
agrobensfutsal
"
.

Embora o tom das publicações seja crítico e eventualmente irônico,
não se vislumbra nas manifestações dos apelados o intuito específico de difamar a empresa apelante ou imputar-lhe fato determinado ofensivo à sua reputação
. Os comentários, ainda que impertinentes, representam opiniões pessoais e críticas relacionadas à organização do evento esportivo, sem ultrapassar os limites da razoabilidade no exercício da liberdade de expressão.

É cediço que a pessoa
jurídica
pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, ou seja, em sua reputação, credibilidade e imagem perante terceiros, conforme entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de
Justiça
:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227 do STJ).

Contudo, para a configuração desse dano é necessária a comprovação de que a conduta do agente causou efetivo
abalo
à reputação da pessoa jurídica no meio social em que atua,
gerando prejuízos concretos à sua imagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
"o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial" (
STJ, AGINT NO RESP 1850992 – RJ, Relatora MIN. BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento 25/05/2020, 1a turma).

A propósito nesse sentido entende o E. Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA APELADA RECONHECIDA NA SENTENÇA – PERDA TOTAL DO CAMINHÃO PAGO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO DA CARGA QUE TRANSPORTAVA E DA REMOÇÃO DO MATERIAL DERRAMADO NA PISTA – REPARAÇÃO DEVIDA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVA - TANQUE DO VEÍCULO – LAUDO QUE ATESTA A INVIABILIDADE DE RESTAURAÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – FALTA DE VALOR PROBANTE ABSOLUTO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO, CREDIBILIDADE OU IMAGEM – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a empresa autora recebeu da seguradora o valor referente à perda total do caminhão, impõe-se o indeferimento dessa indenização, sob pena de enriquecimento ilícito. O laudo particular apresentado não se reveste do mesmo valor probante atribuído à perícia realizada em juízo
se produzido por profissionais nomeados pelo apelante e elaborado sem a participação da parte contrária, portanto desprovido de imparcialidade e veracidade. Comprovado o pagamento do combustível que transportava e o serviço de remoção do material derramado na pista, deve ser deferida a indenização. “Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.651.663/SP) A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.
(TJMT - 0002901-90.2016.8.11.0003, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/11/2023, Data de Publicação: 01/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA POR OUTRA EMPRESA DE MESMO RAMO DE ATIVIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se os autos de ação de reparação de danos materiais e morais, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (
arts
. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam
de ordem material ou imaterial. Cotejando o acervo probatório coligido aos autos na origem, infere-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva conclusão acerca da real extensão do prejuízo material alegado. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito. Sem demonstração concreta de que experimentou prejuízos materiais e/ou sofreu graves abalos à sua imagem, inexiste dano material e moral a ser indenizado em favor de pessoa jurídica. Os elementos de prova apresentados pelos autores são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.
(TJMT - 1024853-98.2022.8.11.0003, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/07/2024, Data de Publicação: 27/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE DIVERSA DO PACOTE BANCÁRIO CONTRATADO – SENTENÇA QUE ACOLHEU O DANO MATERIAL E REJEITOU O DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL - AUSENCIA DE HONRA SUBJETIVA – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTENCIA DE DANO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo necessário a demonstrar a ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Incidência da Súmula 83/STJ. II – Exceto casos de restrição indevida,
a pessoa jurídica somente faz jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial. III - Não há provas de que a cobrança de pacote bancário diverso tenha afetado a imagem ou a boa fama da instituição de ensino apelante. Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.
(TJMT - 1017776-55.2021.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/02/2024, Data de Publicação: 15/02/2024)
.

No caso em análise, a parte apelante
não logrou êxito
em demonstrar que as manifestações dos apelados nas
redes sociais causaram efetivo abalo à sua reputação ou credibilidade no mercado.
Não foram apresentadas
evidências concretas
de perda de clientes, contratos, oportunidades de negócio ou qualquer outra consequência negativa diretamente relacionada às postagens questionadas.

Extrai-se dos autos, que a apelante fundamentou seu pedido exclusivamente em
prints de redes sociais (id 306812355)
, sem ata notarial que lhes confira
autenticidade
, conforme exige o
art. 384 do CPC
para fatos ocorridos na internet. Ademais, não trouxe qualquer prova de repercussão negativa concreta, como perda de contratos, clientes ou oportunidades de negócio.

“Art. 384.
A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único.
Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial
.” (Destaquei)

A mera alegação de que as publicações teriam atingido um elevado número de pessoas devido à quantidade de seguidores dos apelados nas redes sociais não é suficiente, por si só, para comprovar a ocorrência de dano efetivo à honra objetiva da empresa apelante.

Competia à apelante comprovar fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Não se pode ignorar que a apelante era responsável pela organização de um evento esportivo público, estando sujeita, portanto, a críticas e avaliações por parte dos participantes e do púbico em geral, inclusive nas redes sociais, sendo este um risco inerente à atividade desenvolvida.

Nesse sentido e
ste
E.
Tribunal já decidiu
, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGENS EM REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer. O autor alegou que sua imagem foi denegrida por publicações da ré em redes sociais, acusando-o de negligência no atendimento médico que resultou no óbito de um recém-nascido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é saber se as publicações da ré configuram ato ilícito capaz de gerar indenização por dano moral. III.
RAZÕES DE DECIDIR A análise dos elementos nos autos revela que as publicações se deram em contexto de desabafo, sem o uso de termos diretamente ofensivos ao autor, sendo relevante o estado emocional da ré devido ao luto. A liberdade de expressão é protegida constitucionalmente, não havendo nos autos
elementos que demonstrem abuso do direito de crítica (CF/1988, art. 5o, IV). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A manifestação de opinião em redes sociais, sem o uso de termos ofensivos diretos e dentro dos limites da liberdade de expressão, não configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.2015.

(N.U 1001223-69.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

(Destaquei)

Ademais,
não restou configurado
o nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e eventuais prejuízos à imagem da empresa apelante,
elementos essenciais para a caracterização da responsabilidade civil.

A simples republicação de conteúdo sem adição de comentários
ofensivos ou difamatórios
, como no caso do apelado Luan David,
não configura
, por si só, conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

Por derradeiro, ressalte-se que para a pessoa jurídica, o dano moral exige prova efetiva e robusta do prejuízo à sua honra objetiva, imagem ou reputação,
não sendo suficiente a mera alegação ou a existência do ato ilícito.
Essa distinção decorre do fato de que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva, como a pessoa natural, e sua proteção se dá na esfera objetiva e patrimonial.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral à pessoa jurídica, em caso de demora na ligação de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso inominado com base no art. 932 do CPC; e (
ii
) saber se a pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral presumido (in
re

ipsa
) em caso de demora na ligação de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
4.
A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada quando os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

5. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que atua, não sendo aplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
).
6. No caso em análise, não há elementos que comprovem que a demora na ligação de energia elétrica tenha causado efetivo prejuízo à imagem, reputação ou credibilidade da empresa agravante no mercado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores. 2. A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo prejuízo à sua honra objetiva, consistindo na lesão à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não sendo aplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
)."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1025629-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025; TJMT, N.U 1001886-56.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024.

(N.U 1000707-56.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

(Destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para cada um dos apelados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026